Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GESTANTE COM NOVE MESES DE GRAVIDEZ. ATENDIMENTO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. AGRESSÕES VERBAIS PERPETRADAS CONTRA ENFERMEIRA DO HOSPITAL. PACIENTE QUE POR SUA CONDUTA É LEVADA À DELEGACIA DE POLÍCIA. PROLONGAMENTO DESNECESSÁRIO DO TRABALHO DE PARTO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. GRÁVIDA CONDUZIDA POR AGENTES POLICIAIS MILITARES AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA. NECESSÁRIA RECONDUÇÃO AO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNCIA. EQUÍVOCO SOLUCIONADO. PACIENTE DEIXADA NO NOSOCÔMIO EM QUE DEVERIA SER ATENDIDA. INTERCORRÊNCIA QUE NÃO IMPLICA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER LEGAL OBSERVADO PELOS AGENTES PÚBLICOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À AUTORA. PROCEDER ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. LEGALIDADE NÃO DESAUTORIZADA DA CONDUTA POLICIAL. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos comissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores, a saber: a) ato ilícito praticado pelo agente público; b) dano específico ao administrado; e c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
2. Caso concreto em que o arcabouço probatório constante dos autos é evidenciador de que agiram os policiais dentro da legalidade, em estrito cumprimento de dever legal, ao conduzirem a autora, à época grávida de nove meses e em espera por atendimento em nosocômio público, à delegacia de polícia para fins de registro da ocorrência. Agressões verbais praticadas pela autora/recorrente contra enfermeira do nosocômio público evidenciadoras da necessidade de intervenção policial para conter a situação de violência e garantir a ordem pública.
4. Não há que imputar à conduta dos policiais militares a responsabilidade pelo afirmado alongamento desnecessário do trabalho de parto, a uma, porque a ação da autora foi determinante à sua condução à delegacia de polícia, uma vez que proferira agressão verbal contra enfermeira do hospital em que estava; a duas, porque retornando ao nosocômio público onde foi realizado o parto, somente veio a ocorrer o nascimento da criança horas depois; a três, porque não comprovada a alegação de que houve efetivo alongamento desnecessário do trabalho de parto.
5. O fato de a Polícia Militar ter levado a autora, após o registro da ocorrência policial, ao Hospital Materno Infantil de Brasília, quando deveria tê-la levado ao Hospital Regional da Ceilândia, de modo algum configura falha na prestação de serviços públicos, visto que nenhuma prova há de que pela mencionada intercorrência tenha havido o alegado indevido prolongamento no trabalho de parto. Ademais, tendo sido ela deixada no nosocômio em que foi regularmente atendida e onde veio a dar à luz horas depois de ali ter sido internada, evidenciado está que os agentes públicos atenderam ao dever legal de assistência a que estão submetidos sem que nenhum prejuízo tivessem imposto à gestante.
6. Não comprovada a prática de ato ilícito por agentes públicos, é de ser afastada a responsabilidade civil estatal. Fatos constitutivos do direito alegado na peça vestibular não demonstrados. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Evidencias apenas existentes de contratempos suportados pela autora em decorrência de seu comportamento agressivo contra enfermeira de hospital público.
7. Apelação conhecida e desprovida.